Tribunal: TJMT
Processo: 1013025-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013025-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAQUIM NOGUEIRA SOUZA - CNPJ: 02.653.533/0001-06 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil.
Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Pesquisa Patrimonial. Sistemas Eletrônicos De Localização De Bens. Cnib, Srei E Sniper. Utilização Parcialmente Admitida.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para localizar bens penhoráveis em Execução, após frustradas tentativas de bloqueio e penhora de ativos via BacenJud, Sisbajud e InfoJud.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, no curso de execução frustrada, é admissível o uso dos sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), SREI (Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis) e SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), para viabilizar a efetividade da tutela executiva.

III. Razões de decidir

3. C
onforme orientação consolidada do STJ, o uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens está condicionado ao esgotamento prévio dos meios executivos típicos e à observância do contraditório (REsp 1.969.105/MG; AgInt no AREsp 1.896.942/RJ; REsp 2.141.068/PR), circunstância não verificada no caso.
4. Quanto ao SREI, trata-se de sistema público acessível diretamente pela parte interessada, mediante cadastro e pagamento dos emolumentos, sendo dispensável a intervenção jurisdicional.
5. Já o sistema SNIPER, incorporado oficialmente à estrutura do TJMT por adesão institucional, constitui ferramenta de apoio à investigação patrimonial no contexto da Justiça 4.0, podendo ser legitimamente utilizado pelo juízo da execução como medida voltada à satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido

para autorizar a utilização do sistema SNIPER, mantido o indeferimento
d
o pedido de uso dos sistemas CNIB e SREI.

Tese de julgamento:
"1. O uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens exige o esgotamento prévio dos meios executivos típicos e observância do contraditório. 2. A pesquisa via SREI prescinde de autorização judicial, podendo ser realizada diretamente pela parte interessada. 3. É admissível a utilização do sistema SNIPER pelo Judiciário estadual, diante de sua implementação oficial e finalidade de assegurar a efetividade da execução."

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19.09.2023; AgInt no AREsp 1.896.942/RJ, Quarta Turma, DJe 18.04.2024; REsp 2.141.068/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; TJMT, AI 1002543-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 02.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013025-12.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza
da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003858-93.2013.8.11.0004, promovida em desfavor de
Joaquim Nogueira Souza
(pessoa física e pessoa jurídica), indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais via sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que os sistemas SNIPER, CNIB e SREI são ferramentas legítimas e eficazes à disposição do Judiciário, criadas com o escopo de localizar bens e garantir a satisfação do crédito exequendo.

Pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida, com o consequente deferimento das pesquisas patrimoniais via CNIB, SREI e SNIPER, como forma de garantir a eficácia da Execução.

O Recurso foi interposto sem pedido liminar (Id. 282882365) e a contraminuta foi apresentada no Id. 293601864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente em face de
Joaquim Nogueira Souza
(pessoa física e jurídica), com o objetivo de satisfazer crédito consubstanciado na Cédula Comercial no 40/00596-8, no valor originário de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Diante das reiteradas tentativas infrutíferas de citação pessoal do Executado, a Juíza singular autorizou a sua citação por edital. Citado por meio do referido instrumento, o Executado permaneceu inerte, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública para atuar como curadora especial, com a incumbência de apresentar defesa no prazo legal.

Em 09/01/2020, a Juíza
a quo
deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud. Procedido o bloqueio, a parte Executada foi intimada, mas não apresentou manifestação. Assim, o Exequente requereu a liberação dos valores por meio de expedição de alvará judicial.

O pedido foi deferido. Contudo, considerando que o bloqueio de ativos via BacenJud não foi suficiente para a integral satisfação do crédito exequendo, o Agravante postulou pelo prosseguimento da Execução, com a realização de pesquisas patrimoniais por meio do sistema InfoJud, visando à localização de bens penhoráveis.

A Julgadora
a quo
deferiu nova penhora de ativos via sistema SISBAJUD, bem como a realização de consulta por meio do sistema INFOJUD. Em seguida, foi efetivada penhora de valores em conta de titularidade do Executado (Id. 101892152).

A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, apresentou impugnação genérica à penhora, a qual foi rejeitada pela Juíza singular, que autorizou a transferência dos valores penhorados ao Exequente, com a devida expedição de alvará, após o trânsito em julgado da decisão.

Posteriormente, o Agravante requereu a realização de consulta de bens via sistema RENAJUD.

A Juíza do feito indeferiu o pedido e arquivou o processo.

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo de Instrumento n. 1011820-79.2024.8.11.0000, no qual a Primeira Câmara de Direito Privado, proveu o Recurso e deferiu

o pedido de pesquisa via RENAJUD.

Com o retorno da diligência positiva, a Juíza
a quo
determinou a intimação do Exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Em seguida, o Agravante pleiteou a realização de novas pesquisas patrimoniais, desta vez por meio dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

Na decisão recorrida, a Juíza
a quo
indeferiu o pedido de consulta aos referidos sistemas.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Recurso, no qual alega que os sistemas SNIPER, CNIB e SREI são ferramentas legítimas e eficazes à disposição do Judiciário, criadas com o escopo de localizar bens e garantir a satisfação do crédito exequendo.

Defende que não há necessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais para autorizar a consulta aos mencionados sistemas, tratando-se de mecanismos criados especificamente para proporcionar maior celeridade e efetividade à execução.

No tocante ao SREI, argumenta que se trata de sistema complementar ao CNIB, também voltado à localização de bens imóveis e de acesso dificultado fora do processo judicial, de modo que é imprescindível a intervenção jurisdicional para sua eficácia.

Pois bem.

Cumpre esclarecer que as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis,
de maneira subsidiária, desde que exauridos os meios executivos típicos e observado o contraditório
(REsp 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19/9/2023 e AgInt no AREsp n. 1.896.942/RJ, Quarta Turma, DJe de 18/4/2024; REsp n. 2.141.068/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De acordo com o STJ, o exaurimento das medidas executivas pressupõe o cumprimento de determinados requisitos, entre eles, destaca-se a impossibilidade de localização de bens penhoráveis, a frustração das tentativas de constrição de ativos financeiros por meio do Sisbajud, bem como a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Denatran ou aos Detrans, conforme dispõe o Verbete Sumular 560 do STJ.

Dessa forma, considerando que neste caso não ficou caracterizado o exaurimento das medidas ordinárias, por ora, não é possível a decretação da indisponibilidade dos bens via sistema CNIB.

Quanto à pesquisa pelo Sistema SREI, que tem por objeto a busca de
bens imóveis em nome dos executados junto aos Ofícios imobiliários, verifica-se que esta pode ser realizada diretamente, sem necessidade de intervenção do poder judiciário. Para tal diligência, é suficiente que a parte interessada proceda ao cadastro do sistema e efetue as pesquisas, após o devido recolhimento dos emolumentos.

Assim, não visualizo motivos para o deferimento do pedido.

Já o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) consiste na solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Este sistema tem por objetivo agilizar e facilitar a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas que figuram como partes em processos judiciais.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o uso da plataforma não gera custos aos tribunais, bem como poderá contribuir para a redução do acervo e do congestionamento processual na fase de execução, circunstância que torna a justiça mais efetiva e garante o direito do jurisdicionado de pagamento da dívida.

Nesse sentido, para que os avanços tecnológicos promovidos pelo Programa Justiça 4.0 cumpram sua finalidade, é importante que o Julgador assegure a efetiva aplicação dessas ferramentas, de forma a se alinhar a melhoria na prestação jurisdicional.

Cumpre esclarecer que este Tribunal já aderiu ao sistema, conforme se observa da notícia veiculada no Sítio Eletrônico (
https://www.tjmt.jus.br/noticias/2023/12/tjmt-adere-a-sistema-nacional-busca-patrimonial-e-recuperacao-ativos
. Acesso em 18/07/2025).

Diante disso, uma vez implementado o sistema no âmbito deste Tribunal, poderá o credor se valer de tal ferramenta a fim de auxiliar na busca de bens em nome do devedor.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada em parte a fim de autorizar a busca pelo sistema SNIPER, especialmente porque tais medidas poderão fornecer informações para subsidiar futura constrição patrimonial e garantir a efetividade da satisfação do crédito.

A propósito:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Meios Eletrônicos de Investigação Patrimonial. INFOJUD e
SNIPER
. Utilização Admitida. CNIB. Exigência de Esgotamento de Meios Executivos Típicos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens penhoráveis é admissível mesmo sem o esgotamento prévio das diligências executivas típicas.
2. A adoção do sistema
SNIPER
é possível no âmbito do TJMT, diante da sua implementação oficial e da sua utilidade na efetividade da execução. 3. O uso da CNIB para decretação de indisponibilidade de bens exige o esgotamento das medidas executivas ordinárias e observância do contraditório, conforme entendimento do STJ.
” [...] (N.U 1002543-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025, publicado no DJE 02/05/2025) (sem destaque no original)

Com base nessas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
e determino que o Juiz singular autorize a busca de informações via sistema SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025